Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716846-75.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MICHAEL MARQUES DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo em concurso de agentes, com emprego de arma branca (art. 157, §2°, inciso II e VII, do Código Penal), não há que se falar em absolvição do réu. 2 - In casu, vale pontuar que as vítimas foram firmes em seus depoimentos, narrando com clareza a dinâmica dos fatos, o que restou corroborado pelo depoimento dos policiais, além de ser claro o laudo de comparação facial realizado sobre a gravação do coletivo, que foi conclusivo, diferentemente do que tenta induzir a defesa, no sentido de que a identificação do imputado foi “POSITIVA”. Noutra linha, a simples argumentação da defesa de que os testemunhos não foram coerentes, ou que o reconhecimento de pessoas foi induzido, não são bastantes em si, para o intento desejado, já que não logrou êxito em trazer nenhuma prova de suas alegações, valendo-se apenas de estruturas cognitivas de desconstrução do aporte acusatório, que, diferente do que tenta fazer crer, estão bem calcados, seja nos depoimentos, no reconhecimento de pessoas, no laudo de reconhecimento facial, nas câmeras do coletivo, ou ainda, nas constatações realizadas pela polícia nas redes sociais dos imputados, que, inclusive, estavam com as mesmas vestimentas com as quais foram flagrados pelas câmeras do coletivo. 3 – Ademais, ressalta-se que a palavra das vítimas nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito. 4 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 226 e 228, ambos do CPP, sustentando que o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial não obedeceu ao procedimento previsto em lei, não podendo servir como prova da autoria do crime. Pugna, assim, por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 226 e 228, ambos do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “II - O v. acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que "as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado" (AgRg no AREsp n. 375.887/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2016). Ademais, na hipótese a Corte de origem aduziu que " não foi só o reconhecimento que embasou a condenação, mas sim a apreensão de um dos cartões da vítima, bem como a confissão extrajudicial dos réus" (fl. 481), não merecendo qualquer reparo.” (AgRg no AREsp 1848852/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 27/9/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030